Tribunal: TJSP
Processo: 1004420-36.2024.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
SCR. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização. Parcial procedência para exclusão definitiva do apontamento indicado na petição inicial junto ao SCR, julgado extinto o processo sem resolução do mérito quanto à Cooperativa de Crédito Sicoob Coopmil. Apelante que defende sua legitimidade passiva. Inadmissibilidade. Anotação discutida na lide que se refere a débito

Ementa:
SCR. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização. Parcial procedência para exclusão definitiva do apontamento indicado na petição inicial junto ao SCR, julgado extinto o processo sem resolução do mérito quanto à Cooperativa de Crédito Sicoob Coopmil. Apelante que defende sua legitimidade passiva. Inadmissibilidade. Anotação discutida na lide que se refere a débito promovido pelo réu, Banco Cooperativo Sicoob S.A. – Banco Sicoob, e não pela apelante. Recurso não provido.